Tribunal: STF
Processo: Rcl 49115
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que teria supostamente violado a autoridade do que deliberado na ADPF 165 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI).



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 3/14): 



    O feito em primeiro grau trata de ação ordinária com pedidos de pagamentos dos expurgos inflacioná rios provocado pelo Plano Collor I (valores não bloqueados ). 



    O feito está sobrestado em primeira instância desde 2010 face ao determinado nos REs 591.797, 626.307, 631.363 e 632.212. 



    Tendo em vista o decidido quando da homologação do Termo Aditivo ao Acordo Coletivo na ADPF n.º 165, em 29 de maio de 2020, na qual foi indeferido o pedido de suspensão nacional dos processos como o do caso em tela , o autor, após 10 anos de sobrestamento, pediu fosse retomado o andamento do processo. 



    O pedido de retomada foi feito em primeiro grau, indeferido, foi apresentado agravo de instrumento ao Colégio Recursal. 



    Indeferido o agravo de instrumento, foi apresentado recurso extraordinário. 



    Inadmitido o recurso extraordinário, foi apresentado agravo interno (não cabe agravo em recurso extraordinário ). 



    Rejeitado o agravo interno, foi interposta a presente reclamação. 



    Vide que foram esgotadas as instâncias ordinárias, com a negativa de admissibilidade ao apelo extremo (RE ), mesmo após agravo interno. Em resumo: só cabe reclamação. 



    Conforme o exposto, a r. decisão reclamada, que manteve o sob restamento do processo, afronta a decisão do Pleno dessa Suprema Corte na ADPF 165, DJe 18.6.2020. 



    Desta feita, cabe seja cassado o v. acórdão para determinar o prosseguimento do feito em primeiro grau, conforme pedido pelo auto r, o ra reclamante, que não pretende aderir ao acordo homologado por essa Suprema Corte. 



    Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como a concessão de medida liminar. No mérito, pede seja a presente demanda julgada procedente em todos os seus pedidos, para cassa r a decisão reclamada e cumprir o determinado na ADPF 165, com o prosseguimento do feito nas instâncias inferiores, tendo em vista que o autor, ora reclamante, já consignou que não pretende aderir ao acordo (fl. 31). 



    É o relatório. Decido.



    DEFIRO a gratuidade de Justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC. 



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



     
 Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



          I - processar e julgar, originariamente:



          [...]



          l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



     
 Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



          [...]



          § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



     
 Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



          I - preservar a competência do tribunal;



          II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



          III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    Antes de avançar, registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 25/8/2021. Segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o processo de origem encontra-se suspenso. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do § 5º do art. 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Quanto ao parâmetro de controle, invoca-se o que decidido por esta CORTE na ADPF 165 Acordo-segundo (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 29/5/2020), cujo conteúdo encontra-se sumariado na seguinte ementa:



    Ementa: TERMO ADITIVO AO ACORDO COLETIVO DE PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. VIABILIDADE. LEGITIMADOS COLETIVOS PRIVADOS. NATUREZA DELIBATÓRIA DA HOMOLOGAÇÃO. REQUISITOS FORMAIS PRESENTES. REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA. PUBLICIDADE AMPLA. PARECER FAVORÁVEL DO PARQUET. SALVAGUARDAS PROCESSUAIS PRESENTES. PROCESSO COLETIVO COMO INSTRUMENTO DE DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA. PLEITO GENÉRICO DE SUSPENSÃO DE PROCESSOS. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTINGENTES DEVIDOS. REGRAS RELATIVAS AO CONTRATO DE MANDATO. INCENTIVOS FINANCEIROS PARA ATUAÇÃO NA SOCIEDADE CIVIL NA TUTELA DE DIREITOS COLETIVOS. JUSTA REMUNERAÇÃO DOS PATRONOS DE AÇÕES COLETIVAS. APRIMORAMENTO DO PROCESSO COLETIVO BRASILEIRO. BASE TERRITORIAL DA SENTENÇA COLETIVA. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AOS POUPADORES. NÃO VINCULAÇÃO ÀS TESES JURÍDICAS VEICULADAS NO ACORDO. CONTRATOS BANCÁRIOS DE ADESÃO. SUBMISSÃO À ARBITRAGEM. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. CARÁTER SIGILOSO DO PROCEDIMENTO. EVENTUAL CONTROVÉRSIA HAVIDA NO CURSO DA EXECUÇÃO DO ADITIVO QUE DEVERÁ SER SOLUCIONADA NESTES MESMOS AUTOS. INCIDENTE PROCESSUAL RESOLVIDO COM A HOMOLOGAÇÃO DO ADITIVO COLETIVO PELO PRAZO DE 30 MESES, COM PRESTAÇÃO DE CONTAS, PARA ANÁLISE DE EVENTUAL PRORROGAÇÃO POR IGUAL PRAZO. I – Pedido de homologação de Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Planos Econômicos que aprimora as condições de anterior Instrumento de Acordo Coletivo, prevendo o pagamento das diferenças relativas aos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II. II – Viabilidade do acordo firmado por legitimados coletivos privados, em processo de índole objetiva, dada a existência de notável conflito intersubjetivo subjacente e a necessidade de conferir-se efetividade à prestação jurisdicional. III – Presença das formalidades extrínsecas e das salvaguardas necessárias para a chancela do acordo, notadamente das relativas à representatividade adequada, publicidade ampla dos atos processuais, admissão de amici curiae e complementação da atuação das partes pela fiscalização do Ministério Público. IV – Indeferimento do pedido genérico de suspensão de processos individuais e coletivos. V – Divergências entre a parte e seu advogado quanto à adesão do acordo solucionam-se por meio das regras relativas ao contrato de mandato. VI – Adoção de um sistema de honorários advocatícios contingentes que é de suma importância para fortalecer a posição do autor coletivo e, consequentemente, do próprio processo coletivo. VII – Cláusulas que fazem referência à base territorial abrangida pela sentença coletiva originária devem ser interpretadas favoravelmente aos poupadores, aplicando-se o art. 103 do Código de Defesa do Consumidor, em detrimento do art. 16 da Lei da Ação Civil Pública, prestigiando-se o atual posicionamento do STJ a respeito, tal como cristalizado no Recurso Especial 1.243.887/PR, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 480). VIII – Necessidade de pacificação da controvérsia espelhada nestes autos, a qual, há décadas, se arrasta irresolvida nos distintos foros do País, possibilitando-se aos interessados aderir ou não ao ajuste, conforme a conveniência de cada um. IX – Ausência de comprometimento desta Suprema Corte com as teses jurídicas veiculadas na avença, especialmente aquelas que pretendam, explícita ou implicitamente, vincular terceiras pessoas ou futuras decisões do Poder Judiciário. X – Direitos dos poupadores que não podem estar sujeitos, ainda que indiretamente, à solução arbitral, sob pena de ofensa ao art. 4º, § 2º, da Lei da Arbitragem e, ainda, porque o interesse público que caracteriza este processo contrasta com o sigilo do procedimento arbitral, notadamente aquele levado a efeito pelo Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. XI – Eventual controvérsia havida no curso da execução da avença deverá ser solucionada nestes mesmos autos. XI – Homologação de acordo judicial, pelo prazo inicial de 30 meses, prorrogáveis por mais 30 meses, com prestação de contas na forma da fundamentação.



    No caso concreto, a parte Reclamante aduz haver violação ao paradigma supracitado diante da negativa do Juízo da origem em levantar a suspensão processual de sua demanda. Veja o que diz o ato reclamado (doc. 4, fls. 1/4):



    Em sendo reconhecida a existência da repercussão geral da questão constitucional referente a expurgos inflacionários no Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 591.797 (Tema 265), debatida no recurso extraordinário, o feito será sobrestado até pronunciamento definitivo do Plenário do C. Supremo Tribunal Federal. 



    (...)



    O agravante se insurge contra decisão que determinou a observância de comando do Colendo Supremo Tribunal Federal no caso em análise. 



    Não assiste razão ao agravante. 



    A questão que ora se discute e que foi objeto de recurso extraordinário interposto, na sistemática de repercussão geral, está em análise pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, que determinou a suspensão dos processos por ora, o que nos mostra que não há razões para a reforma da decisão aqui combatida. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo. 



    Contudo, o Reclamante não tem razão quanto à suposta violação à ADPF 165. 



    Nesse sentido, importa salientar que “não cabe reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de contestar a paralisação de processo nas instâncias ordinárias, para se aguardar a fixação de tese a ser estabelecida pelo STF sob o rito da Repercussão Geral” (Rcl 27.372 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018), uma vez que existe rito específico para tal finalidade, conforme se extrai do art. 1.037 do CPC. Portanto, apenas determinação teratológica justificaria a análise de Reclamação por esta CORTE nas situações envolvendo a conjuntura fática acima apontada, a qual entendi haver em uma primeira análise. 



    Reservando-me o direito de melhor analisar a questão em outra oportunidade, na via correta, entendo que a decisão proferida na origem encontra-se alinhada a determinada corrente desta CORTE, a qual entende não ter havido a superação do sobrestamento dos Temas 264 e 265 da Repercussão Geral. Nesse sentido: Rcl 41.959 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020); Rcl 41.031 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 28/4/2021); Rcl 49.464 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/9/2021); Rcl 48.569 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/9/2021); Rcl 45.513 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 18/2/2021); e Rcl 45.515 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 8/3/2021).



    Portanto, não se pode alegar que o ato reclamado é teratológico, a justificar o afastamento da jurisprudência firmada por esta CORTE, no sentido de que, reitere-se, “não cabe reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de contestar a paralisação de processo nas instâncias ordinárias, para se aguardar a fixação de tese a ser estabelecida pelo STF sob o rito da Repercussão Geral” (Rcl 27.372 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente